Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724601-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ARMANDO JOSE BARROS BARRETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (n. 0700434-45.2020.8.07.0011), que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário do executado, para pagamento do débito principal. Em suas razões, sustenta que não se mostra razoável indeferir a aplicação da relativização da regra da impenhorabilidade sobre o salário do devedor, sob o argumento de que comprometeria a dignidade e subsistência, visto que a medida propugnada não inviabiliza a subsistência material da parte devedora, ora agravada, porquanto pretendida em percentual razoável (ID 37624553, p. 4). Argumenta que o § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade do subsídio a depender dos valores, sendo que, no caso concreto, há justo motivo para que se aplique a excepcional mitigação da impenhorabilidade. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a penhora mensal do subsídio recebido pela parte agravada no percentual de 10% (dez por cento), até integral adimplemento do débito principal. Preparo realizado (ID ́s 37624556 e 37624555). É o relatório. Falecem aos autos medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 14:17:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador